Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003042-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) , Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRADA). NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. VEDAÇÃO DO ART. 300, § 3o, DO CPC. ÁREA DE USO ANTROPIZADO DO SOLO (AUAS). CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) APROVADO. VEROSSIMILHANÇA DA TESE DO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar: (i) a suspensão, em 30 dias, de atividades lesivas ao meio ambiente; e (
ii
) a apresentação e execução de PRADA, em 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante alega que a área de 21,33 hectares está inserida em zona classificada como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) no CAR aprovado pelo órgão ambiental estadual, com ocupação comprovada desde 1984, sustentando que a intervenção consistiu apenas na limpeza de pastagem, com remoção de vegetação invasora não nativa, e não em desmatamento ilegal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação de apresentação e execução de PRADA em sede de tutela de urgência antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC; (
ii
) saber se a classificação da área como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) no CAR
aprovado afasta, em cognição sumária, a caracterização da intervenção como ilícito ambiental apto a embasar a medida imposta.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência antecipada exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo expressamente vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC).

4. A exigência de elaboração, protocolo e execução de PRADA em sede de tutela provisória ultrapassa os limites do provimento cautelar, pois antecipa o próprio objeto da tutela definitiva — a recuperação ambiental da área — antes da instrução probatória que apure, com cognição exauriente, a ocorrência do dano, a autoria e o nexo causal.

5. A irreversibilidade é patente: uma vez executado o PRADA — com intervenção física no imóvel, plantio de espécies nativas, movimentação de terra e supressão de vegetação existente —, não há como restituir o status quo ante caso o mérito venha a ser julgado favoravelmente ao requerido, gerando prejuízo duplamente irreversível.

6. A classificação da área como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) pelo próprio órgão ambiental estadual competente, formalizada no CAR aprovado, constitui dado administrativo que não pode ser desconsiderado na análise da tutela de urgência. A AUAS, definida no art. 2o, XXI, do Decreto Estadual n.o 1.031/2017, reconhece a consolidação do uso humano anterior sobre a área, distinguindo-a das zonas de vegetação nativa sujeitas à proteção especial.

7. Documentos históricos que atestam a abertura do imóvel desde 1984, com autorização perante o IBDF, e imagens de satélite confirmando a utilização contínua da área para fins agropecuários, reforçam a verossimilhança da tese do agravante e a classificação da área como consolidada anteriormente ao marco temporal da Lei n.o 12.651/2012.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso provido para suspender a exigência de apresentação e execução do PRADA e a multa diária a ela vinculada, mantendo-se as demais determinações da decisão recorrida.

Tese de julgamento
: “
1. A determinação de apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) em sede de tutela de urgência antecipada possui natureza satisfativa e não cautelar, pois antecipa o objeto central da tutela definitiva — a recuperação ambiental da área —, incidindo na vedação expressa do art. 300, § 3o, do CPC, por ser medida de efeitos irreversíveis. 2. A classificação de área rural como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) no Cadastro Ambiental Rural (CAR) aprovado pelo órgão ambiental estadual competente constitui elemento de cognição sumária apto a afastar, em sede de tutela provisória, a caracterização da intervenção como ilícito ambiental, sem prejuízo da instrução probatória definitiva.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 225; CPC, art. 300, caput e § 3o, art. 85, § 11; Lei n.o 12.651/2012 (Código Florestal); Decreto Estadual n.o 1.031/2017, art. 2o, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1013535-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; TJMT, N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; TJMT, N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZAID ARBID
contra a decisão (Id. 342741399) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro
-
MT, nos autos da ação civil pública n.o 1001863-86.2023.8.11.0033, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) a suspensão, em 30 dias, de atividades lesivas ao meio ambiente; e (
ii
) a apresentação
e execução
de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), em 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta; (
ii
) impossibilidade de imposição liminar do PRADA, por possuir natureza satisfativa e irreversível, em afronta ao art. 300, § 3o, do CPC; (
iii
) que a área de 21,33 hectares integra parcela antropizada e consolidada da Fazenda Terra Nova, inscrita no SIMCAR n.o MT145922/2018; (
iv
) que houve apenas limpeza de vegetação invasora, e não desmatamento ilegal; (v) que a localização do imóvel na Amazônia Legal não autoriza, por si só, o enquadramento automático da área como de especial preservação; e (vi) ausência de prova do dano ambiental e do nexo causal. Requer, ao final, a reforma da decisão para afastar a determinação de apresentação e execução do PRADA.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, este Relator
determinou a
suspen
são d
os efeitos da decisão agravada
,

exclusivamente quanto à exigência de apresentação e execução do PRADA e da multa a ela vinculada (Id. 342858362).

Em contrarrazões (Id. 347362399), o agravado defende a manutenção da decisão, ao argumento de que ela está fundamentada no Relatório Técnico n.o 741/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 e no Auto de Infração n.o 210431816/2021, os quais apontam a supressão de 21,33 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. Sustenta, ainda, que a alegação de área consolidada não foi comprovada, que o
Geoportal
da SEMA/MT não classifica o local como área de uso consolidado, que o laudo particular não afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais e que a exigência do PRADA possui natureza cautelar.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ZAID ARBID
contra a decisão (Id. 342741399) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro
-
MT, nos autos da ação civil pública n.o 1001863-86.2023.8.11.0033, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) a suspensão, em 30 dias, de atividades lesivas ao meio ambiente; e (
ii
) a apresentação
e execução
de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), em 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O agravante pretende a
reforma da decisão para afastar a determinação de apresentação e execução do PRADA
.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação de apresentação e execução de PRADA em sede de tutela de urgência antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC; (
ii
) saber se a classificação da área como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) no CAR aprovado afasta, em cognição sumária, a caracterização da intervenção como ilícito ambiental apto a embasar a medida imposta.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise de mérito.

Pois bem.

A tutela de urgência de natureza antecipada encontra fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, que condiciona a sua concessão à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Contudo, o §3o desse mesmo dispositivo estabelece vedação expressa e inafastável:

"
A
tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida
quando houver
perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão".

[
g.n
.]

A determinação de apresentação e execução de PRADA ultrapassa os limites do provimento cautelar, assumindo inequívoca feição satisfativa. Isso porque a obrigação de elaborar, protocolar e executar o PRADA não constitui mera providência conservatória destinada a assegurar o resultado útil do processo: ela representa a antecipação do próprio objeto central da tutela definitiva — a recuperação ambiental da área — antes que se conclua a instrução probatória e se apure, com a devida cognição exauriente, a efetiva ocorrência do dano, a autoria e o nexo causal.

Não se ignora a relevância constitucional da tutela ambiental. O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Os princípios da prevenção e da precaução, pilares do Direito Ambiental contemporâneo, legitimam a intervenção jurisdicional tempestiva diante de situações
de ameaça ou de dano efetivo ao patrimônio natural. Essa premissa, porém, não é suficiente para afastar a vedação legal expressa do art. 300, §

3o, do CPC.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, conforme demonstram os seguinte
s
precedentes:
(i) N.U. 1013535-25.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; (
ii
) N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; e (
iii
)
N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

A irreversibilidade dos efeitos da decisão é igualmente patente. Uma vez elaborado e executado o PRADA — envolvendo intervenção física no imóvel, plantio de espécies nativas, movimentação de terra e supressão de vegetação existente —, não haverá como restituir o
status quo
ante caso o mérito da ação venha a ser julgado em favor d
a parte requerida
. O prejuízo, neste caso, seria duplamente irreversível: sobre o imóvel rural e sobre o próprio requerido, que teria sido compelido a executar, à custa própria e sob pena de multa, obrigação cujo pressuposto — a existência de dano ambiental ilícito — ainda não foi definitivamente apurado.

Ademais, a
análise dos documentos que instruem o recurso revela, em cognição sumária, elemento fático de relevo que corrobora a inadequação da medida imposta na decisão agravada: a área de 21,33 hectares objeto da autuação ambiental está inserida integralmente
na
fração do imóvel rural classificada como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) pela própria SEMA/MT, conforme croqui constante do Cadastro Ambiental Rural (CAR) regularmente aprovado sob o n.o MT145922/2018.

Nos termos do art. 2o, inciso XXI, do Decreto Estadual n.o
1.031
/2
017
, entende-se por Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) aquela "
caracterizada pelas áreas de uso antropizado do solo, áreas degradadas e áreas alteradas, com ou sem autorização do órgão ambiental
". Trata-se, portanto, de categoria jurídico-ambiental que reconhece a consolidação de uso humano anterior sobre determinada fração do imóvel rural, distinguindo-a das áreas de vegetação nativa sujeitas à proteção especial, inclusive nos biomas submetidos a maior rigor protetivo, como a Amazônia.

O reconhecimento da AUAS pela SEMA/MT é dado administrativo que não pode ser desconsiderado na análise da tutela de urgência. A aprovação do CAR pelo órgão ambiental estadual competente, com a identificação de 103,5558 hectares — superior à metade da área total do imóvel — como zona de uso antropizado do solo, evidencia que a autoridade responsável pelo controle ambiental no Estado, ao promover o licenciamento cadastral da propriedade, não identificou, naquela fração, vegetação nativa submetida a regime jurídico especial de proteção.

Ademais, os documentos históricos juntados pelo agravante demonstram que o imóvel rural possui abertura documentada desde o ano de 1984, com autorização de desmate de 50% da área firmada perante o então Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), conforme averbação n.o 001 da respectiva matrícula imobiliária. Imagens de satélite disponíveis desde aquele período confirmam a utilização contínua da área para fins agropecuários, com emprego do regime de pousio — prática usual no manejo de pastagens —,
reforçando
a classificação da área como consolidada e antropizada anteriormente ao marco temporal estabelecido pela Lei n.o 12.651/2012.

Diante desse quadro, a tese sustentada pelo agravante — de que a intervenção realizada na área de 21,33 hectares consistiu em limpeza de pastagem para remoção de vegetação invasora não nativa (juquira), e não em desmatamento a corte raso de floresta nativa —, reveste-se de verossimilhança suficiente para, em cognição sumária, afastar a necessidade de imposição de PRADA em sede de tutela provisória. A zona identificada no CAR como AUAS é, por definição, passível de exploração agropecuária regular, razão pela qual a qualificação da intervenção como ilícito ambiental está longe de ser incontroversa, demandando instrução probatória adequada para o seu esclarecimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ZAID ARBID para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto à exigência de apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), no prazo de 90 (noventa) dias, bem como a multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais) a ela vinculada, mantendo-se íntegras as demais determinações da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

In
apli
cável
o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026